Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740636-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DUARTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 53316103, a impetrante narra o descumprimento da medida liminar concedida nos autos do presente mandado de segurança em 25/9/2023. Postula em virtude disso, o sequestro de verbas públicas em valores suficientes para a compra do medicamento pelo período mínimo de 6 (seis) meses. Aponta que o valor médio dos orçamentos encontrados para o medicamento dá conta de um custo mensal de R$ 40.749,60, totalizando o valor requerido em R$ 244.497,60. Requer, assim, o sequestro de verbas públicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no valor de R$ 244.497,60, “em razão do lapso temporal ultrapassado sem cumprimento da ordem liminar e o risco da não efetividade da medida concedida em sede liminar” (ID 53316103 – pág. 4). Os autos foram, então, conclusos a esta relatoria às 13h30 de 10/11/2023 (ID 53326637). É a síntese do necessário. Decido. A liminar vindicada pela impetrante foi deferida em decisão de ID 51687302. Na oportunidade, determinou-se à autoridade impetrada que promovesse, com urgência, o fornecimento do medicamento vindicado pela impetrante, na forma prescrita nos relatórios médicos constantes destes autos (Alectinibe 150 mg – 240 comprimidos por mês), os quais destacam a necessidade de utilização do fármaco até a progressão da doença e/ou toxicidade limitante e incapacitante. Em virtude da existência de eventuais dificuldades para a adoção das providências necessárias, foi determinado que o fornecimento do medicamento pudesse ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após a ciência da autoridade impetrada da determinação. Caso o medicamento não fosse fornecido no prazo indicado acima, indicou-se a incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A ciência acerca do decidido foi dada pela autoridade impetrada em 25/9/2023 (ID 51743067). Foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (IDs 52401731 a 52401735). Houve, ainda, a interposição de agravo interno contra a decisão liminar deferida pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52433831). Até o momento, em que pese a interposição do agravo interno, não há nos autos informação sobre o cumprimento da liminar, evidenciando-se a negligência da autoridade apontada como coatora, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em promover o cumprimento do decidido. Nesse contexto, faz-se necessário adotar as providências capazes de assegurar o cumprimento do decidido, até mesmo porque “A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade” (REsp n. 867.507/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 261). É possível determinar o sequestro de verba pública para fins de custeio do tratamento indispensável à impetrante, na mesma esteira de entendimento do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 84 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.). A impetrante trouxe aos autos 3 (três) orçamentos do medicamento de que necessita, com valores estimados para a utilização por 30 (trinta) dias. O maior valor alcançado foi de R$ 40.749,60 mensal (ID 51678662) e os menores valores obtidos no orçamento foram de R$ 33.605,04 mensais (IDs 51678663 e 51678664). Para fins de sequestro de verba pública, o menor valor deve ser considerado, a bem dos princípios que regem a Administração Pública. De tal sorte, ante o descumprimento da decisão, há de ser determinada a aquisição do medicamento na rede particular, o qual deverá ser custeado pelo Distrito Federal, sob pena do sequestro de verba pública, já que tal medida excepcional apresenta-se como necessária à satisfação do direito da impetrante (art. 536 do CPC). Ante o exposto, intime-se, mais uma vez, a Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal, com urgência, por meio de oficial de justiça (art. 275 do CPC) e também na via eletrônica, a dar cumprimento imediato à decisão liminar proferida, efetivando a compra do medicamento necessário no prazo de 3 (três) dias contados a partir da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade. Caso não sobrevenha, no referido prazo, notícia da aquisição e fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal à impetrante, determino o sequestro imediato de verba pública para a garantia da efetividade da medida, a ser renovado mês a mês, até determinação em sentido contrário, em importância correspondente ao menor valor orçado pela impetrante para o fármaco (R$ 33.605,04 - IDs 51678663 e 51678664). Na hipótese de não cumprimento da determinação pelo Distrito Federal, o referido valor deverá ser disponibilizado à impetrante, por meio de seu procurador, que trará aos autos o comprovante de pagamento do medicamento, mês a mês, o que deverá ser devidamente certificado pela Secretaria. Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Ato contínuo, conforme determinações anteriores, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009) e sobre o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora